Tribunal: TJMT
Processo: 1018487-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018487-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AGNO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 777.120.131-87 (AGRAVADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS E TAXAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§1
o
E 10, DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO NO
WRIT­ –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1041421-80.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar, consistente na liberação do veículo apreendido, independentemente do pagamento das multas e taxas.

O ente Recorrente defende a legalidade da cobrança das despesas de remoção e permanência do veículo, nas dependências do órgão administrativo, conforme o artigo 271, CTB e o entendimento das Cortes Superiores, razão pela qual postulou a suspensão dos efeitos da decisão atacada.

No mérito, requer a reforma do ato judicial de Primeiro Grau.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, deferi o pedido de tutela antecipada (id. n. 27137480).

Em que pese a ter sido intimado, o Agravado deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão nos autos (id. n. 32242951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento, em parte, do recurso, para condicionar a liberação do veículo ao pagamento das taxas e multas, com prazo limitado a 30 (trinta) dias (id. n. 33258489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos de Primeiro Grau que Agno Antônio de Oliveira impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, consistente na apreensão do seu veículo Marca/Modelo 115744-VW/GOL 1.0 (Nacional, Placa: HHT9601, Renavam: 00950597619, cor: prata, Fabricação/Modelo 2007/2008, por não estar com o porte obrigatório, ainda que devidamente quitadas todas as taxas de débito tais como, licenciamento, IPVA e seguro obrigatório.

Noticiou que, após a regularização da documentação obrigatória, a autoridade fez-lhe a cobrança do valor de R$ 5.915,00 (cinco mil novecentos e quinze reais), em razão da permanência do veículo no pátio do órgão público.

Nessa toada, o Impetrante afirmou que o ato é arbitrário e ilegal, e, por isso, requereu, liminarmente, a determinação da liberação do veículo, sem condicionar ao pagamento das taxas fixadas pelo Impetrado.

O Douto Juízo deferiu a tutela, sobre o seguinte fundamento (id. n. 25345850, processo originário):

Denota-se que as exigências administrativas de quitação de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam o direito de propriedade e da razoabilidade, sendo que mencionado regramento acaba se tornando uma expropriação direta, pois nada mais é do que uma nova modalidade de cobrança, não se utilizando dos meios legais e adequados para tanto, de modo a coagir o seu pagamento administrativamente em desobediência ao disposto na Lei no 6.830/80 e os ditames constitucionais.

Contra essa decisão, recorreu o ente municipal, ao argumento de que é legal a cobrança das despesas de remoção e permanência do veículo, nas dependências do órgão administrativo, conforme o artigo 271, CTB.

No caso dos autos, o Agravado regularizou o necessário para restituir seu veículo; no entanto, para a liberação do seu automóvel foi exigido o pagamento dos valores referentes às diárias do veículo no pátio do órgão.

Em que pese ao Douto Magistrado entender que o valor cobrado a título de diária é desproporcional e extrapola os limites legais, inclusive, comparando-as com as diárias de um hotel simples, aqui na Capital, não há falar em ato ilegal, propriamente dito, uma vez que a legislação disciplina a mencionada cobrança.

Em 2016, a Lei n.
13.281/2016
revogou o artigo 262 e, juntamente com a Lei n. 13.160/2015, alterou o artigo 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, que constam com a seguinte redação:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1
o
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica
(incluído pela Lei no 13.160, de 2015)
.

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

(Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
.

Ademais, conforme consignei na decisão liminar, não há, nos autos de Primeiro Grau prova do ato coator, que demonstre a razão pela qual foi apreendido o veículo, para aferir a suposta ilegalidade. Constam, apenas, documentos (ilegíveis) quanto à aquisição do veículo, um extrato do Detran, um cálculo realizado unilateralmente, e, depois, o edital de leilão que incluiu o veículo do Agravado.

Desse modo, entendo que o instrumento processual eleito pelo Agravado não é adequado, em face da fragilidade das provas em comprovar a alegada violação do seu direito pela autoridade indigitado de coatora.

Feitas essas considerações, reformo a decisão de Primeiro Grau, para determinar a suspensão dos seus efeitos.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o presente recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, para suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020